Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Parte dos argumentos que foram lançados no Apelo da Embargante estão dissociados dos fundamentos da r. sentença, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT. Conhecimento parcial do recurso.
2. Se o conjunto probatório colacionado aos autos se mostrar suficiente para a formação do convencimento do julgador, a ausência de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa, pois respaldado no artigo 370, parágrafo único, do CPC/15.
3. A aplicação do princípio que veda a prolação de decisão surpresa, previsto no artigo 10 do CPC/15, não exige que o julgador informe previamente às partes os dispositivos legais que pretende aplicar para a solução da lide. Na hipótese em apreço, também não se verifica a ocorrência de prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do recurso de Apelação, o que possibilita a apreciação do tema por este Tribunal.
4. Mantida a higidez dos títulos que fundamentam o processo de execução, o não pagamento da dívida incorre o devedor em mora, nos termos do artigo 397 do CC/02.
5. Apelação da Embargante conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.